Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008566-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - CPF: 710.293.112-34 (ADVOGADO), BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 212.805.841-49 (EMBARGANTE), JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 710.648.188-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Biramar
Rosa de Almeida contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008566-64.2025.8.11.0000, reconhecendo a nulidade do processo administrativo nº 626009/2008/SEMA/MT, que originou a CDA nº 20179103, e determinando a extinção da Execução Fiscal nº 0002621-70.2017.8.11.0105, sem, contudo, apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do agravo de instrumento que resultou na extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixa de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nas razões recursais, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A extinção da execução fiscal, por nulidade do título executivo reconhecida em sede recursal, produz efeito equivalente à procedência do pedido formulado em ação anulatória, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§1º, 2º, 3º e 5º do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica reconhece a incidência de honorários em favor do patrono da parte vencedora quando a execução fiscal é extinta por ausência de pressupostos de validade do título executivo.

Considerados os critérios legais — trabalho realizado, natureza e importância da causa, grau de zelo profissional —, os honorários são fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal, observando-se o escalonamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em sede de agravo de instrumento e não apreciado no acórdão, deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

A extinção de execução fiscal por nulidade do título executivo reconhecida em agravo de instrumento impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários advocatícios, em tal hipótese, devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, considerando-se os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CPC, art. 85, §§1º, 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
nº 1022317-89.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008566-64.2025.8.11.0000, reconhecendo a nulidade do processo administrativo nº 626009/2008/SEMA/MT, que originou a CDA nº
20179103, e, por consequência, determinando a extinção da Execução Fiscal nº 0002621-70.2017.8.11.0105, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (I
d
308485381), o embargante alega a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, pleito expressamente formulado nas razões do agravo de instrumento (I
d
275783877, p. PDF 34, "item c"), mas não apreciado pelo acórdão embargado.

Sustenta que o provimento do agravo de instrumento produziu efeito equivalente à procedência do pedido inicial, resultando na extinção da execução fiscal, o que impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo as mesmas partes (Agravo de Instrumento nº 1022317-89.2023.8.11.0000), reconheceu a incidência de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Certificada a tempestividade dos embargos (I
d
308696887), bem como o decurso do prazo sem manifestação do embargado (I
d
313309861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão no acórdão proferido por esta Câmara, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade do processo administrativo e extinguir a execução fiscal, não se manifestou sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 20179103 e determinando a extinção da execução fiscal,
deixou de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante tal pedido tenha sido expressamente formulado nas razões recursais.

O art. 85, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"
. Por sua vez, o §3º do mesmo dispositivo disciplina os percentuais aplicáveis nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso em tela, o provimento do agravo de instrumento produziu efeito equivalente à procedência do pedido inicial, resultando na extinção da execução fiscal, o que impõe a condenação em honorários advocatícios em favor dos patronos do agravante, ora embargante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da nulidade do título executivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, observado o escalonamento previsto no §

5º do mesmo dispositivo.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do agravante, ora embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, observado o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025